Tribunal: TJDFT
Processo: 0000125-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000125-90.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JONATHAN RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR DESCABIDA. ARMA DE FOGO CAPAZ DE EFETUAR DISPAROS. POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA POR PERÍCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 SEM JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos que têm o condão de comprovar a idade do adolescente infrator, podendo também servir para tal finalidade outros documentos dotados de fé pública, dentre eles a Comunicação de Ocorrência Policial, o Termo de Declaração do Menor e o Prontuário Civil do Adolescente, desde que neles constem a qualificação completa do menor com seus dados identificadores. Comprovada a menoridade do comparsa do réu, com base nesses documentos, não prospera o pleito absolutório em relação ao crime de corrupção de menor, com base na tese de insuficiência probatória. 2. Para fins de absolvição, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu-se de demonstrar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor. 3. Conquanto a arma de fogo empregada no roubo tenha apresentado problemas recorrentes de funcionamento, demonstrada por perícia a sua potencialidade lesiva, porquanto é capaz de efetuar disparos eventuais, sem a necessidade de pressionar manualmente a culatra à frente, o que não ocorre em relação ao uso de simulacro, impõe-se a manutenção da majorante prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. 4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem norteado a valoração de cada circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal, adotando-se o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime e justifica a readequação da pena da contravenção penal. 5. Em razão da quantidade de pena aplicada (superior oito anos) e da reincidência do réu, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal. 6. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, deve o réu permanecer preso preventivamente, máxime quando confirmada a sentença condenatória. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais, porventura, se tenha emprestado interpretação divergente daquela emanada de outros tribunais, argumenta que a turma julgadora afastou-se do entendimento jurisprudencial pátrio em relação à observância da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base; à necessidade de que conste dos autos documento hábil para a comprovação de menoridade, a fim de que reste caracterizado o crime de corrupção de menores; e imprescindibilidade de aptidão de arma apreendida para a consideração da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Colaciona julgados deste TJDFT e do STJ, visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porque a conclusão do acórdão impugnado, no que tange à incidência de fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial valorada em desfavor do ora recorrente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...) 9. Não se vislumbra excesso na dosimetria a justificar a intervenção excepcional desta Superior Corte de Justiça, considerando a proporcionalidade da básica definida ao réu. Isso porque, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desabonadoras e o aumento ideal de 1/8 por cada uma delas, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de 6 anos e 9 meses e, portanto, à pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão, o que corresponde a patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). Finalmente, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029